Tribunal: TJES
Processo: 5002244-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURAS (TVNP). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Claro S.A. e manteve a nulidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs), bem como dos respectivos autos de infração e certidões de dívida ativa. O embargante alega contradição externa com julgado de outro órgão fracionário, omissão quanto à natureza do fato gerador da exação e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e federais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário configura contradição apta a autorizar embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da natureza do fato gerador da TVNP incidente sobre ERBs; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é apenas a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, não se confundindo com divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do tribunal.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza do fato gerador da TVNP ao concluir que a cobrança anual da exação revela fiscalização contínua do funcionamento das ERBs, e não mera atividade municipal de controle urbanístico pontual.

6. A exigência reiterada da taxa caracteriza fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, matéria inserida na competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 919.

7. A atuação municipal extrapola a competência de uso e ocupação do solo ao invadir a esfera técnica de fiscalização do serviço de telecomunicações atribuída à União e à ANATEL.

8. A controvérsia também se encontra abrangida por coisa julgada material, porque a nulidade das cobranças da TVNP e da TLIF já foi reconhecida em ação anulatória anterior entre as mesmas partes, com trânsito em julgado em 19/06/2025.

9. O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria controvertida tenha sido integralmente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Divergência entre acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário não configura contradição apta a autorizar embargos de declaração.

2. A cobrança anual de taxa municipal incidente sobre ERBs evidencia fiscalização contínua do funcionamento do serviço de telecomunicações e invade competência privativa da União.

3. Não há omissão quando o acórdão examina a natureza da exação e conclui, com base no Tema 919/STF, pela nulidade da cobrança municipal.

4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

5. A existência de coisa julgada material sobre a nulidade das cobranças fiscais impede a rediscussão da exigência tributária entre as mesmas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral; STF, ADPF 1063; STF, ADI 3.110/SP; Tema 1.235.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002244-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURAS (TVNP). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Claro S.A. e manteve a nulidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs), bem como dos respectivos autos de infração e certidões de dívida ativa. O embargante alega contradição externa com julgado de outro órgão fracionário, omissão quanto à natureza do fato gerador da exação e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e federais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário configura contradição apta a autorizar embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da natureza do fato gerador da TVNP incidente sobre ERBs; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é apenas a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, não se confundindo com divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do tribunal.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza do fato gerador da TVNP ao concluir que a cobrança anual da exação revela fiscalização contínua do funcionamento das ERBs, e não mera atividade municipal de controle urbanístico pontual.

6. A exigência reiterada da taxa caracteriza fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, matéria inserida na competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 919.

7. A atuação municipal extrapola a competência de uso e ocupação do solo ao invadir a esfera técnica de fiscalização do serviço de telecomunicações atribuída à União e à ANATEL.

8. A controvérsia também se encontra abrangida por coisa julgada material, porque a nulidade das cobranças da TVNP e da TLIF já foi reconhecida em ação anulatória anterior entre as mesmas partes, com trânsito em julgado em 19/06/2025.

9. O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria controvertida tenha sido integralmente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Divergência entre acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário não configura contradição apta a autorizar embargos de declaração.

2. A cobrança anual de taxa municipal incidente sobre ERBs evidencia fiscalização contínua do funcionamento do serviço de telecomunicações e invade competência privativa da União.

3. Não há omissão quando o acórdão examina a natureza da exação e conclui, com base no Tema 919/STF, pela nulidade da cobrança municipal.

4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

5. A existência de coisa julgada material sobre a nulidade das cobranças fiscais impede a rediscussão da exigência tributária entre as mesmas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral; STF, ADPF 1063; STF, ADI 3.110/SP; Tema 1.235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgado manteve a nulidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre as Estações Rádio Base (ERBs) da empresa embargada.

O Município alega, em síntese:
(i)

contradição externa
, apontando divergência entre o acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário deste Tribunal (Apelação Cível nº
5020139-12.2022.8.08.0035
);
(ii)

omissão
quanto à análise da natureza do fato gerador da TVNP, sustentando tratar-se de poder de polícia urbanístico e não de fiscalização de serviços de telecomunicações;
(iii)
necessidade de
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e federais.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, alegando a inexistência de vícios, a ocorrência de
coisa julgada material
e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002244-72.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: CLARO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgado manteve a nulidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre as Estações Rádio Base (ERBs) da empresa embargada.

O Município alega, em síntese:
(i)

contradição externa
, apontando divergência entre o acórdão embargado e julgado de outro órgão fracionário deste Tribunal (Apelação Cível nº 5020139-12.2022.8.08.0035);
(ii)

omissão
quanto à análise da natureza do fato gerador da TVNP, sustentando tratar-se de poder de polícia urbanístico e não de fiscalização de serviços de telecomunicações;
(iii)
necessidade de
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e federais.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, alegando a inexistência de vícios, a ocorrência de
coisa julgada material
e o caráter protelatório do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL (TVNP) INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS. TEMA 919/STF. COBRANÇA ANUAL QUE EVIDENCIA FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS CDAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por CLARO S.A., declarou a nulidade dos Autos de Infração e das CDAs nº 89/2019, 92/2019 e 96/2019 referentes à Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre ERBs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município detém competência para instituir e cobrar a TVNP sobre ERBs; (ii) verificar se a exação municipal, cobrada anualmente, configura fiscalização do funcionamento de torres e antenas, matéria afeta à competência privativa da União, à luz do Tema 919/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), fixa que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União (CF, art. 22, IV), não competindo aos Municípios instituí-la.
4. A cobrança anual da TVNP revela fiscalização contínua da atividade/funcionamento das ERBs, superando a fiscalização pontual de uso e ocupação do solo, o que a enquadra na vedação firmada pelo STF no Tema 919.
5. A sentença aplica corretamente os precedentes vinculantes do STF e a jurisprudência correlata (ADPF 1063; ADI 3.110/SP; Tema 1.235), que afastam a ingerência municipal sobre o funcionamento e licenciamento de atividades de telecomunicações.
6. A própria atuação administrativa do Município, que em processo anterior cancelou lançamento da mesma taxa com base no Tema 919, corrobora a ilegalidade da exação ora discutida, reforçando a manutenção da nulidade dos lançamentos que embasam as CDAs.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. Compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, vedada a cobrança municipal nesse âmbito.
2. A cobrança anual de “taxa de verificação de posturas” sobre ERBs caracteriza fiscalização contínua do funcionamento do serviço de telecomunicações, incompatível com a competência municipal de uso e ocupação do solo.
3. Mantém-se a nulidade dos Autos de Infração e das CDAs quando a exação municipal invade a esfera de competência federal fixada pelo STF em regime de repercussão geral.

O embargante fundamenta sua tese em uma suposta "contradição externa" com outro julgado deste Egrégio Tribunal. Contudo, é entendimento pacificado que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado. Divergência jurisprudencial entre Câmaras deve ser resolvida por instrumentos próprios de uniformização, e não por aclaratórios.

Não há que se falar em omissão quanto ao fato gerador da taxa. O acórdão enfrentou o ponto de forma clara, consignando que a
periodicidade anual
da exação desmascara sua verdadeira natureza. A exigência contínua, ano após ano, comprova que o Município exerce fiscalização sobre o funcionamento das torres, matéria de competência privativa da União (Art. 22, IV, CF/88), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 919
.

O tribunal concluiu que a cobrança anual caracteriza fiscalização contínua do serviço de telecomunicações, o que invade a esfera técnica da ANATEL e extrapola a competência municipal de uso e ocupação do solo.

Resta demonstrado nos autos que o crédito tributário ora discutido já foi objeto de
Ação Anulatória de Débito Fiscal (Processo nº 0019250-85.2018.8.08.0035)
entre as mesmas partes. Referida ação foi julgada procedente com
trânsito em julgado em 19/06/2025
. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade das cobranças da TVNP e da TLIF contra a embargada encontra-se sob o manto da
coisa julgada material
, sendo imutável a nulidade desses lançamentos fiscais.

Quanto ao prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, bastando que a matéria tenha sido integralmente apreciada, o que ocorreu na espécie.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o v. Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar